Tribunal: STM
Processo: 7000694-17.2024.7.00.0000
Classe: REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
EMENTA: REPRESENTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE E INCOMPATIBILIDADE. OFICIAL REFORMADO. ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM. CONDUTA GRAVE. VALORES CASTRENSES. ULTRAJADOS. PERDA DO POSTO E DA PATENTE. INDIGNIDADE PARA COM O OFICIALATO. ACOLHIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O doloso enriquecimento ilícito, dissimuladamente obtido mediante significativo prejuízo ao Exército Brasileiro, evidencia a indignidade de o representado compor a Instituição Militar. Os autênticos Oficiais das Forças Armadas, além de formarem os homens que defenderão o País, preocupam-se, diariamente, com o patrimônio público.
2. O militar pode ser exímio membro das Forças Armadas até o momento da prática de crime grave. Nesse contexto, o expressivo desprezo aos princípios castrenses revela má índole, a qual impede mantê-lo na condição de oficial reformado, fruto do perene reflexo dos seus atos para a caserna.
3. Os proventos constituem a remuneração recebida pelos militares da Reserva e Reformados. A sua percepção cessa quando a indignidade do oficial é declarada, cassando-se a situação de inatividade do representado.
4. A Constituição Federal prevê a possibilidade de o oficial da ativa, da reserva (remunerada ou não) e reformado perder o posto e a patente.
5. O militar declarado indigno não mais ostenta a condição de oficial, extirpando-se a sua remuneração ou os seus proventos. Por conseguinte, a eventual perda dos proventos não constitui óbice para a declaração de indignidade para com o Oficialato.
6. RDIO acolhida. Perda do posto e da patente do Oficial decretada. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 22/09/2025 A
25/09/2025
REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Nº 7000694-17.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REPRESENTADO: FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA
ADVOGADO(A): EMERSON DE ARAÚJO BELTRÃO (OAB PE45842)
ADVOGADO(A): CLEBER NASCIMENTO DE LIMA (OAB PE055346)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 22/09/2025, às 13:30, a 25/09/2025, às 18:00, na sequência 20, disponibilizada no
DE de 22/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER A
REPRESENTAÇÃO FORMULADA PELO PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, PARA DECLARAR O CAP R/1 FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA
INDIGNO PARA COM O OFICIALATO, DETERMINANDO A PERDA DE SEU
POSTO E DE SUA PATENTE, "EX VI" DO ART. 142, § 3º, INCISOS VI E VII, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88 E DO ART. 120, INCISO I, DA LEI Nº 6.880/80.
AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, A MINISTRA SAFIRA MARIA DE
FIGUEREDO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL

VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Nº
7000694-17.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REPRESENTADO: FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA
ADVOGADO(A): EMERSON DE ARAÚJO BELTRÃO (OAB PE45842)
ADVOGADO(A): CLEBER NASCIMENTO DE LIMA (OAB PE055346)
EMENTA
REPRESENTAÇÃO.
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE
E
INCOMPATIBILIDADE. OFICIAL REFORMADO. ESTELIONATO. ART.
251
DO
CPM.
CONDUTA
GRAVE.
VALORES
CASTRENSES.
ULTRAJADOS. PERDA DO POSTO E DA PATENTE. INDIGNIDADE
PARA COM O OFICIALATO. ACOLHIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O doloso enriquecimento ilícito, dissimuladamente obtido mediante
significativo prejuízo ao Exército Brasileiro, evidencia a indignidade de o
representado compor a Instituição Militar. Os autênticos Oficiais das Forças
Armadas, além de formarem os homens que defenderão o País, preocupam-se,
diariamente, com o patrimônio público.
2. O militar pode ser exímio membro das Forças Armadas até o momento da
prática de crime grave. Nesse contexto, o expressivo desprezo aos princípios
castrenses revela má índole, a qual impede mantê-lo na condição de oficial
reformado, fruto do perene reflexo dos seus atos para a caserna.
3. Os proventos constituem a remuneração recebida pelos militares da Reserva e
Reformados. A sua percepção cessa quando a indignidade do oficial é
declarada, cassando-se a situação de inatividade do representado.
4. A Constituição Federal prevê a possibilidade de o oficial da ativa, da reserva
(remunerada ou não) e reformado perder o posto e a patente.
5. O militar declarado indigno não mais ostenta a condição de oficial,
extirpando-se a sua remuneração ou os seus proventos. Por conseguinte, a
eventual perda dos proventos não constitui óbice para a declaração de
indignidade para com o Oficialato.
6. RDIO acolhida. Perda do posto e da patente do Oficial decretada. Decisão
por unanimidade.
ACÓRDÃO
7000694-17.2024.7.00.0000
40001376363.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em acolher a Representação formulada pelo Procurador-Geral
de Justiça Militar, para declarar o Cap Refm Ex FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA indigno
para com o oficialato, determinando a perda de seu posto e de sua patente, ex vi do art. 142, §
3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal/88 e do art. 120, inciso I, da Lei nº 6.880/80.
Brasília, 25 de setembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Representação para Declaração de Indignidade para com o
Oficialato (RDIO) formulada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM) em desfavor
do Capitão Reformado (Refm) do Exército Brasileiro (EB) FLÁVIO FLORÊNCIO DA
SILVA, com fundamento no art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal
(CF/1988), c/c o art. 115 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM).
A Representação está formulada nos seguintes termos (evento 1):
[...] 3. Segundo o que consta do processo penal que resultou na condenação do Capitão R/1
FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA, o mesmo, quando já estava na Reserva Remunerada do
Exército Brasileiro e era sócio-administrador da MOBILIARE MOVEIS LTDA – ME/FAFEL
COMERCIO E SERVICOS MECANICOS LTDA (CNPJ 07.710.812/0001-70) e da NE
COMERCIO E SERVICOS LTDA – ME (CNPJ 02.934.234/0001-31), veio a participar de
organizado esquema fraudulento no âmbito do Hospital Militar de Área de Recife (HMAR),
tendo-se beneficiado por pagamentos efetuados pelo nosocômio militar, ao simular o
fornecimento fictício de mercadorias por parte de suas empresas.
4. Isso porque o aludido militar, que foi casado por quase vinte anos com FABIANA DE
MORAES SANSONE SILVA, igualmente condenada em razão da participação no mesmo
esquema, em comunhão de vontades com os demais integrantes da empreitada criminosa e
com o objetivo de obter para si vantagem ilícita, em prejuízo da Administração Militar, foi o
responsável pela emissão de notas fiscais sabidamente inverídicas, com a finalidade de
simular contrato com o HMAR de fornecimento de materiais de informática, tudo à revelia dos
registros nos sistemas daquela OM.
[...]
6. As condutas ardilosas do ora Representado igualmente estão narradas no Acórdão
proferido por esse colendo Tribunal, que não deixou de destacar que a amizade entre ele e o
então Diretor do HMAR e Ordenador de Despesas, o Coronel R/1 FRANCISCO JOSÉ
MADEIRO MONTEIRO – também condenado nos autos da APM 7000187-50.2018.7.07.0007
e declarado indigno para o oficialato nos autos da Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade 7000804- 84.2022.7.00.0000, em razão de condenação nos
autos da APM 0000081-23.2012.7.07.0007, igualmente relacionada a fraudes naquele
hospital –, foi utilizada para facilitar a obtenção das vantagens indevidas:
Pois bem, o que se tem é a conduta de ambos os apelantes FABIANA e FLÁVIO (sócios) em
emitir Notas Fiscais de venda de produtos de informática, recebendo pagamento pela OM,
sem que houvesse a entrega de tais bens, muito menos a requisição de tais materiais, à revelia
de registros no sistema SISCOFIS e nos Boletins Administrativos, com as correspondentes
entradas e saídas dos materiais adquiridos.
7000694-17.2024.7.00.0000
40001376363.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Foi por meio do trabalho conjunto dos apelantes que se deu a emissão das Notas Fiscais e o
fornecimento fictício dos equipamentos de informática e materiais de expediente descritos nas
Notas Fiscais de fls. 201, 209, 219, 221, 223, 228, 232, 235 e 275 do evento 1, arq. 6, do IPM.
[...]
9. A bem da verdade, a conduta do Capitão R1 FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA evidenciou
sua personalidade afrontosa e de completo descaso e desprezo para com o Exército Brasileiro,
tanto por não se importar com as graves consequências do crime que praticou, quanto por se
valer, como dito, da confiança da Força Terrestre, para se locupletar indevidamente de, ao
menos, R$ 225 mil, em valores históricos, de forma sorrateira e dissimulada.
10. Ressalta-se, ainda, que a conduta do ora Representado, assim como a dos demais
envolvidos no esquema criminoso, repercutiu de forma negativa nacionalmente, como se
observa na seguinte matéria jornalística publicada, assim intitulada: Empresária condenada
por fraude recebeu R$ 2,5 milhões do governo federal.
11. Assim, como sua conduta caracterizou grave infração penal militar, geradora de prejuízo
moral e financeiro à Força Terrestre, houve clara violação do dever de fidelidade para com a
Instituição, com a flagrante ofensa, em razão disso, à honra e aos princípios mais caros às
Forças Armadas, elencados no art. 28 da Lei 6.880/1980:
[...]
17. No presente caso, a situação também se afigura bastante grave, ainda mais quando se
considera que, diferentemente do precedente citado, o crime foi praticado contra o próprio
Exército Brasileiro, que, como já salientado anteriormente, sofreu prejuízo financeiro
relevante, não mais apresentando, ora Representado, condições éticas e morais para deter o
posto e a patente de Oficial das Forças Armadas. [...]
As Folhas de Alterações e certidões de antecedentes criminais do militar foram
acostadas aos autos (eventos 10, 11, 14 e 15).
À luz do disposto no art. 116, caput, do RISTM, a citação do representado foi
efetivada (evento 25).
Lavrou-se certidão que atestou a não apresentação de Defesa Escrita, dentro do
prazo legal, pela Defesa constituída (evento 26).
Ato contínuo, intimou-se a Defensoria Pública da União (DPU) para as
providências cabíveis (evento 29).
Em seguida, foi apresentada, pelo Advogado constituído, a Defesa Escrita
(evento 30).
A Defesa constituída impugnou, alegando que os fatos ensejadores da
condenação criminal do Representado constituíram episódio isolado na trajetória do militar,
sem antecedentes criminais ou administrativos anteriores.
Aduziu que a declaração de indignidade é medida extrema e, no caso concreto,
seria “irrazoável e desproporcional”, incompatível com o histórico de “alguém que serviu por
tantos anos com probidade, sem evidências de infrações disciplinares”.
7000694-17.2024.7.00.0000
40001376363.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Apontou a grave condição de saúde do Representado, que possui perda de 50%
da visão do olho direito, em razão de acidente sofrido em serviço, quando estava na ativa,
além de outras moléstias que ensejaram a sua reforma no Exército Brasileiro.
Sustentou que a declaração de indignidade acarretará a perda dos vencimentos,
impossibilitando o custeio dos seus tratamentos médicos essenciais, além da subsistência de
sua família.
Alegou que a cassação dos proventos de aposentadoria não encontra respaldo
constitucional, por violar diretamente os princípios da segurança jurídica, da dignidade da
pessoa humana, da irredutibilidade de vencimentos e, sobretudo, o direito adquirido.
Por fim, a Defesa requereu a total improcedência da Representação; a produção
de provas, em especial as documentais (elogios, condecorações, certificados); a consideração
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em atenção ao histórico isento de
punições disciplinares do militar; subsidiariamente, que sejam mantidos os proventos do
Representado, por ser seu principal meio de subsistência e de sua família, na hipótese de se
julgar pela procedência da Representação.
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Trata-se de Representação para Declaração de Indignidade para com o
Oficialato (RDIO), formulada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), com vistas
à perda do posto e da patente do Capitão (Cap) Reformado (Refm) do Exército Brasileiro
(EB) FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA, com fundamento no art. 142, § 3º, incisos VI e VII,
da Constituição Federal (CF/1988), c/c o art. 115 do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar (RISTM).
O MPM alegou que o representado foi condenado, em sede da Apelação n°
70000527-39.2020.7.00.0000, à pena de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão pela
prática do delito militar de estelionato.
Segundo o Parquet, o Capitão, quando já estava na Reserva Remunerada do EB
e era sócio-administrador da MOBILIARE MOVEIS LTDA – ME/FAFEL COMERCIO E
SERVICOS MECANICOS LTDA (CNPJ 07.710.812/0001-70) e da NE COMERCIO E
SERVICOS LTDA – ME (CNPJ 02.934.234/0001-31), participou de organizado esquema
fraudulento no âmbito do Hospital Militar de Área de Recife (HMAR), tendo sido
beneficiado por pagamentos efetuados pelo nosocômio militar, ao simular o fornecimento
fictício de mercadorias por parte de suas empresas.
Nessa toada, o MPM requer a condenação do representado à perda do seu posto
e da sua patente.
1- Posição do Relator
7000694-17.2024.7.00.0000
40001376363.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como será fundamentado adiante, assiste razão ao Órgão Ministerial.
2- Questões fáticas
A instrução e o julgamento da APM n° 7000187-50.2018.7.07.0007 e da Ap n°
7000527-39.2020.7.00.0000 apuraram que o Cap Refm Flávio, sócio-administrador da
Mobiliare, Fafel e Ne Suprimentos Ltda., participou de esquema fraudulento de pagamentos
indevidos por falsa entrega de mercadorias de suas empresas.
Constatou-se que, para isso, o representado emitia notas fiscais sabidamente
inverídicas, com a finalidade de simular contrato com o HMAR de fornecimento de materiais
de informática, tudo à revelia dos registros nos sistemas daquela OM.
Ademais, o representado emitiu notas fiscais de venda de produtos de
informática e recebeu pagamento pela OM, sem que houvesse a entrega desses bens, muito
menos a requisição de tais materiais. Inclusive, não houve registros no sistema devido nem
nos Boletins Administrativos, com as correspondentes entradas e saídas dos materiais
adquiridos.
Assim agindo, obteve para si vantagem ilícita, em prejuízo da Administração
Militar. Em contrapartida ao ganho que tinha, remanesceu apurado que o Cap Refm Flávio
fazia transferências espúrias para as contas bancárias do Cel R1 MADEIRO e do Ten Cel R1
ALMEIDA BRAGA, ambos também condenados nos autos retro mencionados.
Sobre os fatos apurados, citam-se os seguintes excertos do Acórdão da Apelação
nº 057-76:
[...] Pois bem, o que se tem é a conduta de ambos os apelantes FABIANA e FLÁVIO (sócios)
em emitir Notas Fiscais de venda de produtos de informática, recebendo pagamento pela OM,
sem que houvesse a entrega de tais bens, muito menos a requisição de tais materiais, à revelia
de registros no sistema SISCOFIS e nos Boletins Administrativos, com as correspondentes
entradas e saídas dos materiais adquiridos.
Foi por meio do trabalho conjunto dos apelantes que se deu a emissão das Notas Fiscais e o
fornecimento fictício dos equipamentos de informática e materiais de expediente descritos nas
Notas Fiscais de fls. 201, 209, 219, 221, 223, 228, 232, 235 e 275 do evento 1, arq. 6, do IPM.
Para a Defesa, em 2012, segundo o levantamento do setor de Informática, existiam 259
(duzentos e cinquenta e nove) computadores no hospital, que, segundo a testemunha 1º Ten
CARLOS ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA, foram computadores montados a partir de peças
avulsas (evento 1, arq. 17, fls. 340/341, do IPM). Contudo, as Notas Fiscais e os empenhos
realizados pela OM para os pagamentos datam de 2008 e naquela época, o HMAR contava
com 80 (oitenta) computadores.
Nesse momento, vale trazer as declarações do ex-Sgt PAULO HENRIQUE ARRUDA, o qual
narrou que chegou a montar alguns computadores por necessidade do hospital, mas não sabe
informar quantos foram, que podem ter sido entre 30 (trinta) e 40 (quarenta) computadores
(evento 279 - arqs. 35 a 50, da APM).
O próprio Laudo Pericial estabelece que foi verificado que o consumo de material de
informática, de acordo com os recibos existente na Seção de Informática do HMAR, foi menor
do que foi adquirido no período analisado.
7000694-17.2024.7.00.0000
40001376363.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Aqui, o Cap Ref FLÁVIO utilizou sua influência, como amigo do Diretor/Ordenador de
Despesas Cel R1 FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, para obter vantagens em
detrimento da Administração Militar.
Em troca, fazia transferências não explicadas para as contas bancárias do Cel R1 MADEIRO
e do Ten Cel R1 LUIZ ALBERTO ALMEIDA BRAGA, como já foi demonstrado nos autos.
[...]
O que se percebe é que o pagamento, por parte da Administração Militar, de bens dos quais
não se tem notícia no acervo do Hospital, caracteriza a vantagem indevida.
Dessa forma, a materialidade e a autoria de ambos os acusados restaram comprovadas com
as provas presentes nos autos.
Assim, não restam dúvidas sobre a materialidade e sobre a autoria delitiva e a manutenção do
decreto condenatório do Cap R1 FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA se impõe como medida de
justiça, contudo, se faz necessário o redimensionamento da pena aplicada ao apelante, como
veremos a seguir, na individualização da pena, motivada para, tão somente, afastar a causa de
aumento pela continuidade delitiva aplicada na sentença condenatória [...].
O ilícito praticado pelo Cap Refm Flávio revela claro atentado aos preceitos
éticos regentes da vida em sociedade.
O representado foi condenado a cumprir a grave pena de 2 (dois) anos e 9
(nove) meses de reclusão, pela prática de crime que violou os princípios da Administração.
Aliás, a prática por si só do crime militar de estelionato, previsto no art. 251 do
CPM, é considerada tão vil que o legislador prevê a sujeição à declaração de indignidade para
com o oficialato, independentemente da quantidade da pena aplicada, conforme se depreende
do texto legal, in verbis:
Indignidade para o oficialato
Art. 100. Fica sujeito à declaração de indignidade para o oficialato o militar condenado,
qualquer que seja a pena, nos crimes de traição, espionagem ou cobardia, ou em qualquer
dos definidos nos arts. 161, 235, 240, 242, 243, 244, 245, 251, 252, 303, 304, 311 e 312.
(grifou-se)
Outrossim, o estelionato praticado pelo representado, segundo o MPM,
totalizou o prejuízo de, ao menos, R$ 225.000 (duzentos e vinte e cinco mil reais), em valores
históricos.
Sua conduta foi sorrateira e dissimulada. O prejuízo ao EB, aviltante.
Os delitos que afetam o patrimônio público são duramente combatidos pelo
Estado brasileiro, mediante penas rigorosas; a atuação policial; e a jurisprudência dos
Tribunais.
Se no meio civil a desobediência aos preceitos que regem a Administração
Pública é rigorosamente enfrentada, com maior razão as violações aos valores castrenses
devem ser reprimidas.
7000694-17.2024.7.00.0000
40001376363.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, o militar que infringe o patrimônio público, beneficiando-se à custa do
Erário por meio de atos ilícitos, simulando transações inexistentes, deve ter o seu
comportamento ético criticamente avaliado.
Os valores morais violados, no caso, fundamentam a relevância desta
Representação, mormente ao se ter em conta o vultoso dano financeiro provocado, a extensão
temporal em que se perpetram as práticas ilícitas e a dissimulação das condutas.
Nesse contexto, repise-se que outros Oficiais, perante o STM, também
perderam os seus postos e as suas patentes por condenação decorrente da prática de
estelionato. A título de exemplificação, citam-se:
REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA
COM O OFICIALATO. ART. 142, § 3º, INCISOS VI E VII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
ESTELIONATO. OFENSA À HONRA E AO PUNDONOR MILITARES. 1. A
Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato não
se presta à revisão da condenação, tampouco permite a remoção de matéria transitada em
julgado, servindo apenas para, à luz dos princípios morais e éticos, bem como ante a análise
do respeito ao decoro e ao pundonor militares, declarar a indignidade ou não para com o
Oficialato. 2. A prática de estelionato é ato censurável para um Oficial e serve de exemplo
negativo para toda a cadeia hierárquica, além de ferir frontalmente os princípios e os
valores que norteiam a carreira militar, expondo a Força de forma vexatória perante a
sociedade. Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o
Oficialato acolhida. Decisão unânime. (STM. RDIIO nº 7000818-34.2023.7.00.0000. Rel:
Min ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Julgamento: 1.8.2024. Publicação: 14.8.2024) (grifos
nossos.);
EMENTA:
REPRESENTAÇÃO
PARA
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/
INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO (RDIIOF). [...]. ESTELIONATO
CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 251, §3º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR
(CPM). FRAUDE POR MEIO DE SIMULAÇÃO DE DESPESAS. AUSÊNCIA DAS
CONDIÇÕES
ÉTICO-MORAIS
PARA
MANUTENÇÃO
DOS
DIREITOS
E
PRERROGATIVAS INERENTES AOS OFICIAIS DAS FORÇAS ARMADAS. PERDA DO
POSTO E DA PATENTE. REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. DECISÃO
UNÂNIME. [...] II - Dos autos extrai-se que as ações operadas pelo Representado divergem
diametralmente da expectativa creditada pela sociedade aos Oficiais, os quais juraram
fidelidade à Pátria, inclusive com o sacrifício da própria vida. III - A malversação do
patrimônio público perpetrada reflete que, mesmo após anos de carreira e já integrando o
círculo dos Oficiais superiores, o Representado foi capaz de abandonar todos os valores
cultuados diuturnamente na vida castrense para se dedicar à odiosa empreitada criminosa. III
- Descumprido o pacto solene de lealdade realizado junto à Instituição Militar, exsurge a
competência do Superior Tribunal Militar de declarar sua indignidade de permanecer
ostentando o posto de Oficial do Exército, com vistas a reparar e resguardar os pilares da
disciplina e da hierarquia, o pundonor militar e o decoro da classe. IV - Demonstração de
comportamento reprovável, que ocasionou mais de uma centena de atos criminosos e maculou
não somente a sua honra individual, mas também o pundonor militar, o decoro da classe e a
imagem do próprio Exército Brasileiro. [...] VI - RDIIOF julgada procedente. Decretação da
perda do posto e da patente. Decisão unânime.” (STM. RDIIO nº 7000402-
66.2023.7.00.0000. Rel: Min PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Julgamento:
13.12.2023. Publicação: 21.12.2023). (grifos nossos.)
No presente caso, constata-se que o militar praticou crime que resultou em
significativo prejuízo direto ao patrimônio do EB, violando a ética e a disciplina, obtendo
valores em detrimento do Estado.
7000694-17.2024.7.00.0000
40001376363.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cite-se ainda que o Cel R1 FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, que
atuou em conluio com o ora representado, também foi condenado nos autos da APM
7000187-50.2018.7.07.0007 e declarado indigno para com o Oficialato pelo STM nos autos
da RDIO nº 7000804-84.2022.7.00.0000, em razão de condenação nos autos da APM
0000081-23.2012.7.07.0007, igualmente relacionada às práticas espúrias no HMAR:
REPRESENTAÇÃO
PARA
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE
OU
DE
INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO (RDIO). CORRUPÇÃO PASSIVA (ART.
308 DO CPM). ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. CONDUTA EM DESCOMPASSO COM OS
VALORES REGENTES DA CARREIRA DAS ARMAS. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA.
REDISCUSSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
HISTÓRICO
MILITAR.

REPRESENTAÇÃO
ACOLHIDA. PERDA DO POSTO E DA PATENTE. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. O doloso enriquecimento ilícito, em detrimento dos bens da sociedade, evidencia que o
representado carece da condição de permanecer integrando as Instituições Militares. Os
autênticos Oficiais das Forças Armadas, além de formarem os homens que defenderão o País,
preocupam-se, diariamente, com o patrimônio público.
[...]
3. O militar pode ser exímio membro das Forças Armadas, no entanto desvios de princípios,
escondidos em sua índole, podem aflorar por ocasião da prática de crime grave, assolando, a
partir de então, os aspectos morais do Oficial e incompatibilizando-o com os preceitos éticos
esperados de quem possui posto e patente.
4. RDIO acolhida. Perda do posto e da patente do Oficial. Decisão por unanimidade. (STM.
RDIIO nº 7000804-84.2022.7.00.0000. Rel: Min MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Julgamento:
26.10.2023. Publicação: 10.11.2023). (grifos nossos.)
Por fim, ressalte-se que o crime praticado pelo representado foi amplamente
divulgado pelos meios de comunicações
1, maculando a imagem das Forças Armadas.
3- Considerações sobre a Defesa de Mérito
Apesar de todos os fundamentos expostos, o representado insurge-se contra o
mérito deste Processo.
Para fins de organização, as teses defensivas serão divididas da seguinte forma:
1) higidez da carreira do representado; 2) grave condição de saúde do militar; 3)
preponderância da proporcionalidade e da razoabilidade; e 4) vedação constitucional à
cassação dos proventos de militar reformado.
3.1- Higidez da carreira do representado
O Causídico destaca a carreira do militar, afirmando que o Capitão Reformado
angariou referências elogiosas; nunca foi punido; participou de cursos e missões reais; e
passou por vistorias e auditorias ao longo da sua carreira, sem nunca ter sido apontado
qualquer desvio de conduta.
Aduz também que o fato foi isolado, inexistindo a intenção de perpetrar ações
criminosas, acentuando a inocorrência de “quebra da essência ético-moral ínsita ao posto e à
patente ostentada pelo Representado”.
7000694-17.2024.7.00.0000
40001376363.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A tese, contudo, não demonstra que o militar mantém condição ética de
permanecer na inatividade das Forças Armadas.
Determinado militar pode ser exímio membro das Forças Armadas. No entanto,
desvios de princípios, escondidos em sua índole, podem aflorar por ocasião da prática de
crime grave, assolando, a partir de então, os aspectos morais do Oficial e incompatibilizando-
o com os preceitos éticos esperados de quem possui posto e patente.
Nesse contexto, mesmo que o histórico do Cap Flávio fosse ímpar, a prática de
delito grave, nas circunstâncias apuradas, ofuscou a sua carreira.
No presente caso, o representado, abusando das facilidades que tinha por ser
Capitão Reformado e conhecer os militares do HMAR, emitiu notas fiscais sabidamente
inverídicas. Dessa forma, simulou com aquele hospital contratos de fornecimento de
materiais de informática, auferindo vantagem indevida dessa relação, o que, mediante o crime
praticado, lhe beneficiou significativamente.
A conduta criminosa do representado foi gravíssima. Utilizou da sua condição e
facilidade de militar para obter valores em detrimento do patrimônio público.
Nesse contexto, o STM guarda o dever de impor rigorosas sanções aos militares
que praticam atos geradores de enriquecimento ilícito à custa do Erário.
Repise-se que o ganho financeiro obtido pelo representado, por meio de conduta
maliciosa e dissimulada, foi em detrimento do patrimônio do EB.
Assim, a deslealdade cristalizou o carecimento de condições de permanecer
integrando o Oficialato.
Ante o exposto, a tese de que o representado foi exímio militar e a sua
condenação constituiu fato isolado na carreira não comprova possuir aptidões éticas e morais
para permanecer no Oficialato.
3.2- Grave condição de saúde do Militar
A Defesa constituída alega que o representado foi diagnosticado com diversas
doenças graves (Evento 30, DFPRÉVIA1, fl. 7).
Aduz que o representado foi reformado do EB em virtude da constatação de sua
incapacidade física, oriunda de tais moléstias.
Frise-se, nesse ponto, que as condições de saúde mental do acusado, ao tempo
dos fatos, eram normais, estando ele em plena capacidade laborativa e emocionalmente
estabilizado.
Não consta de seus antecedentes qualquer alusão sobre transtornos mentais ou
doenças incapacitantes que pudessem lhe afetar a emoção, o intelecto ou o comportamento,
capaz de impactar negativamente sua aptidão para pensar e agir.
7000694-17.2024.7.00.0000
40001376363.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa afirma que, caso seja considerado indigno para com o Oficialato e lhe
sejam retirados os proventos, terá sérias dificuldades com os custos dos seus tratamentos de
saúde, dos seus medicamentos de uso contínuo e até de suas despesas básicas de subsistência.
Em que pese se compadeça da situação de saúde narrada pelo representado, a
sua tese não possui o condão de afastar a responsabilidade da JMU em avaliar as condições
de sua permanência no Oficialato.
O julgamento da RDIO possui a finalidade de avaliar as consequências éticas e
morais da condenação penal do representado para ostentar a condição de Oficial.
Assim, em sede da Representação, o STM julga se, diante da Decisão
desfavorável, o militar continua hígido moralmente para permanecer nas Forças Armadas.
A atenuação, em razão de estado desfavorável de saúde, da responsabilidade de
pessoas que cometem condutas criminosas resulta em impunidade e injustiça.
Nesse contexto, os fatos constatados na APM originária, com a respectiva
condenação transitada em julgado, não podem ser valorados de forma minorada, em razão da
condição de saúde física do representado.
3.3- Proporcionalidade e Razoabilidade
O Causídico argumenta que a declaração de indignidade para com o Oficialato
representaria medida excessivamente gravosa, afrontando os princípios da Razoabilidade e da
Proporcionalidade.
A tese naufraga diante da realidade dos autos.
À evidência, a atitude do representado revela o nefasto efeito da conduta
perpetrada. Os padrões públicos exigíveis na situação restaram rompidos.
A intenção de obter ganhos financeiros, mediante prática ilícita e astuta,
preponderou sobre todos os valores regentes da vida do militar em questão.
A possibilidade de obter vultoso ganho financeiro, facilitado pela dissimulação
de contratos ocultos, superou a tolerância do Estado.
Na conduta empregada, há configuração de autêntico descompasso com os
valores éticos que deveriam compor o militar.
O estudo do caso, diante da sensibilização que produz, remete-nos à verificação
de ausência de predicados, naturalmente cunhados durante a formação castrense.
Nesse sentido, com maior ou menor grau de magnitude, os fatos aludem,
marcadamente, à carência de atributos pessoais, dentre os quais se elencam: a honestidade, o
senso de retidão de atos, o procedimento ilibado, a dignidade, a honradez, a austeridade, o
respeito pelo patrimônio alheio, a responsabilidade e o esmero no desempenho das funções
atribuídas.
7000694-17.2024.7.00.0000
40001376363.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao revés, o ilícito apresentou outra faceta do militar, cujo comportamento
encontrava-se impregnado de dissimulação e ganância.
Portanto, a decisão que rompe os laços existentes entre o militar e a sua Força
não se revela desprovida de razoabilidade e proporcionalidade, dado o contexto mencionado.
Houve substancial desajuste comportamental, na medida em que praticou
condutas sorrateiras, conformadoras de crime, que traíram os valores éticos que foram
transmitidos ao representado ao longo da sua formação e jornada militar.
Indubitável que a conduta do militar, de modo individualizado, violou preceitos
fundamentais e inarredáveis, os quais são de irrestrita observância pelos integrantes das
Forças Armadas.
Logo, constata-se que os fatos praticados pelo representado possuem altíssimo
grau de reprovabilidade, não sendo, pois, desproporcional a declaração de indignidade para o
Oficialato.
Desproporcional e irrazoável seria amainar a conduta do representado, sob
frontal ataque ao que a sociedade espera da JMU.
3.4- Vedação constitucional à cassação dos proventos de militar reformado
A Defesa aduz haver obstáculo de envergadura constitucional para decisão
judicial que venha a ter como consequência a cassação dos proventos de militar reformado.
A tese não merece prosperar, uma vez que carece de fundamentação.
Observe-se que o militar declarado indigno para com o Oficialato perde o
direito aos proventos da Reserva Remunerada, em virtude de não pertencer mais à inatividade
integrada por Oficiais da Reserva e Reformados da sua Força.
O indigno deixa de ser Oficial, perde o posto e a patente, e não mais ostenta a
condição de militar inativo. Logo, não resta direito algum a provento a que não mais faz jus.
Os proventos constituem a remuneração recebida por militar da Reserva
Remunerada e Reformados e sua percepção cessa quando ocorre a cassação da situação de
inatividade do militar.
O direito adquirido protege uma condição pré-estabelecida inalterável. Contudo,
a própria Lei Maior prevê a possibilidade de perda do posto e da patente, nos casos de
julgamento de indignidade para com o Oficialato, conforme previsto nos incisos VI e VII do
§ 3º, do art. 142.
Ou seja, a Constituição Federal prevê que o posto e a patente são condições
alteráveis. Podem ser perdidos em julgamento que conclua pela indignidade do militar para
com o Oficialato.
7000694-17.2024.7.00.0000
40001376363.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, os proventos militares não configuram situação inalterável, tampouco
estão acobertados pelo manto protetor do direito adquirido, sobretudo devido à previsão
contida no art. 142, § 3°, incisos VI e VII, na Constituição Federal/1988.
Assim, ante todo o exposto, as teses apresentadas pela Defesa não foram
capazes de amenizar a gravidade ética e moral dos atos empreendidos pelo representado
assim como se revelaram incapazes de dissuadir o Tribunal de Honra da JMU da iminente
perda do posto e da patente.
4- Conclusão
O presente feito reclama drástica solução, sob nova perspectiva.
Concentra-se na vertente ético/moral malferida com a prática ilícita, com
possíveis repercussões nos laços de vinculação do Oficial com a sua Força Armada. Sob esse
panorama, exsurge o arcabouço fundamentador da Representação em tela, consoante previsão
estabelecida no art. 142, § 3°, incisos VI e VII, da Constituição Federal/1988.
Na análise em questão, o Cap Flávio praticou crime mediante contratos
dissimulados, que acarretaram prejuízo ao patrimônio público e geraram enriquecimentos
pessoais.
Assim, o crime, com suas circunstâncias, traiu a confiança que o EB e a
sociedade depositavam no Representado e contrariou os princípios éticos transmitidos em sua
formação e vivência militar.
Incontroverso terem sido vilipendiados, sobretudo, os preceitos imbricados com
os predicados comportamentais exigíveis do militar, os quais decorrem das bases estatutárias,
inerentes ao valor, à ética e aos deveres militares.
Ainda, os fatos, também, repercutem na infringência ao decoro da classe.
Desaguam, portanto, no desmerecimento de ser ostentada a condição de Oficial do Exército.
O texto legal (Lei nº 6.880/80 – Estatuto dos Militares) estabelece os predicados
exigidos do militar para a sua relação funcional e, ainda, os parâmetros comportamentais que
irradiam o seu compromisso para com a Pátria.
Nesse sentido, transcrevo os preceitos estatutários que, no caso, restaram
violados:
Art. 27. São manifestações essenciais do valor militar:
I – o patriotismo, traduzido pela vontade inabalável de cumprir o dever militar e pelo solene
juramento de fidelidade à Pátria até com o sacrifício da própria vida;
[...]
Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem, a cada um
dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional irrepreensíveis, com a
observância dos seguintes preceitos de ética militar:
7000694-17.2024.7.00.0000
40001376363.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

I - amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal;
[...]
IV - cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das
autoridades competentes;
[...]
VI - zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico e, também, pelo dos subordinados,
tendo em vista o cumprimento da missão comum;
[...]
XII - cumprir seus deveres de cidadão;
XIII - proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular;
[...]
XVI - conduzir-se, mesmo fora do serviço ou quando já na inatividade, de modo que não sejam
prejudicados os princípios da disciplina, do respeito e do decoro militar;
XVII - abster-se de fazer uso do posto ou da graduação para obter facilidades pessoais de
qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de terceiros;
[...]
XIX - zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de seus integrantes, obedecendo
e fazendo obedecer aos preceitos da ética militar.
[...]
Art. 31. Os deveres militares emanam de um conjunto de vínculos racionais, bem como morais,
que ligam o militar à Pátria e ao seu serviço, e compreendem, essencialmente:
I – a dedicação e a fidelidade à Pátria, cuja honra, integridade e instituições devem ser
defendidas mesmo com o sacrifício da própria vida;
[...]
III – a probidade e a lealdade em todas as circunstâncias; [...].
Sintetizando, os fatos praticados pelo representado conformaram violação aos
preceitos estabelecidos no art. 27, inciso I, no art. 28, incisos I, IV, VI, XII, XIII, XVI, XVII,
XIX, e no art. 31, incisos I e III, todos do Estatuto dos Militares.
Destaca-se que a condenação do representado foi grave, mas o presente
julgamento deve verificar se o autor pode ou não permanecer como Oficial do EB, condição,
hoje, assegurada pela titularidade da carta patente.
A intenção de se enriquecer ilicitamente, mediante atos sorrateiros e
dissimulados, deixa claro que o representado não captou a magnitude pública do posto por ele
ostentado até o julgamento de hoje.
7000694-17.2024.7.00.0000
40001376363.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse prisma, por qualquer vértice de análise, o representado está totalmente
impossibilitado de permanecer como Oficial do Exército, devendo ser afastada, por completo,
a chance de portar a sua carta patente ou de ostentar as estrelas de Capitão.
Portanto, diante de toda a abordagem realizada, conclui-se pela procedência da
presente Representação.
A prática ilícita perpetrada pelo Cap. Flávio, qual seja, estelionato contra o
próprio EB, que sofreu relevante prejuízo financeiro, e a sua consequente condenação, nos
autos da APM n° 7000187-50.2018.7.07.0007 e da Ap n° 7000527-39.2020.7.00.0000,
atingiram frontalmente os aspectos éticos/morais relativos à carreira das Armas.
A rigor, o descumprimento das disposições acima transcritas, na forma do art.
43, caput e parágrafo único, do Estatuto dos Militares, repercutem na sujeição do Oficial à
perda do posto e da patente, em face de sua incompatibilidade para com o cargo e de sua
incapacidade moral para o exercício das funções militares.
O Representado está, hoje, na condição de Reformado do Exército tão somente
por conta do título (Capitão), por força do Direito. Não comungou com a verdadeira vocação
exigida aos profissionais das Armas, à qual o militar adere, oferecendo a sua vontade e o seu
tempo ao cumprimento do dever, independentemente de estar no serviço ativo, na Reserva ou
Reformado.
O juramento voluntário que fez, perante a Bandeira do Brasil, foi esquecido,
ferindo frontalmente a ética militar ao não observar o preceito insculpido no inciso I do art.
28 do Estatuto dos Militares: “amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de
dignidade pessoal”.
Agindo dessa forma, comprovou que, em momento algum, honrou efetivamente
o Posto de Oficial do Exército na forma como a sociedade, a qual investiu em sua formação,
tem o direito de nos exigir. Por isso, a sua exclusão das Forças Armadas torna concreta a
realidade que permanecia escondida.
Assim, diante da desonestidade em relação ao sistema público e da perda de
confiança em seu caráter, o militar carece de condição de representar as Instituições
Castrenses perante a sociedade.
Em 29.11.2016, no nobre exercício do múnus de Relator em sede do julgamento
do Conselho de Justificação n° 53-32.2016.7.00.0000/DF, o qual também envolveu grave
questão ético/moral, semelhante à apresentada no presente Processo, destaquei que:
“[...] O Conselho de Justificação será, sempre, um processo muito doloroso. Significa julgar
para “cortar na própria carne”. Porém, de outra forma, traduz-se na depuração dos recursos
humanos da Força; no incentivo às boas condutas que se adequam à moral e à ética; e na
valorização da qualidade e dos atributos que sustentam a credibilidade das nossas Instituições
armadas.
Ao expurgarmos os desajustados, a Instituição purifica-se, fortalece- se e premia aqueles que,
honestamente, dedicam a vida ao engrandecimento da Pátria brasileira. [...]”.
7000694-17.2024.7.00.0000
40001376363.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sra. Presidente e Srs. Ministros, mais oportuno do que nunca, ratifico o anexim,
proferido em voto anterior, ao sacramentar que “nem sempre perder é perder. Por vezes,
perder é, também, ganhar!”.
5- Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de acolher a Representação formulada pelo
Procurador-Geral da Justiça Militar, para declarar o Cap Refm Ex FLÁVIO FLORÊNCIO
DA SILVA indigno para com o Oficialato, determinando a perda de seu posto e de sua
patente, ex vi do art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal/88 e do art. 120,
inciso I, da Lei nº 6.880/80.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001376363v4 e do código CRC 0b7b1d82.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 07/10/2025, às 17:33:10
1.
https://www.metropoles.com/brasil/politica-brasil/empresaria-condenada-por-fraude-recebeu-r-25-mi-do-governo-
federal. Acesso em: 25 jun. 2025.
7000694-17.2024.7.00.0000
40001376363.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR